Tribunal: TJBA
Processo: 8020114-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020114-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CONSTRUTORA VOLQUE LTDA Advogado(s): DANIEL VICTOR VIANA GALVAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Construtora Volque Ltda. contra decisão administrativa que declarou a empresa Romas Engenharia e Consultoria EIRELI vencedora do Pregão Eletrônico nº 002/2023, realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia – SEAP, com objeto de registro de preço para manutenção das unidades da pasta. A impetrante apontou supostas irregularidades na habilitação da empresa vencedora, buscando a desclassificação da mesma. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da habilitação da empresa vencedora do certame e se há direito líquido e certo da impetrante à desclassificação de sua concorrente, à luz das exigências do edital, dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, e dos limites do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é via adequada para o controle de legalidade de atos administrativos em licitações, sendo exigida prova pré-constituída do direito alegado. 4. As alegações da impetrante são genéricas e não demonstram, de forma inequívoca, a ausência de documentos obrigatórios ou o descumprimento das exigências editalícias. 5. A documentação apresentada pela empresa vencedora foi analisada e aprovada por órgão técnico competente (CEIRF), pelo Pregoeiro e pela autoridade superior, com decisões devidamente fundamentadas. 6. Não se verifica ilegalidade, desvio de finalidade ou ofensa aos princípios licitatórios que justifique a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo. 7. A proposta da empresa vencedora mostrou-se mais vantajosa à Administração, gerando economia expressiva em relação ao valor de referência e à proposta da impetrante. 8. Não há prova de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, devendo ser respeitada a discricionariedade técnica da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Teses de julgamento: " 1. A impugnação à habilitação de empresa vencedora de licitação exige prova pré-constituída de irregularidade relevante e descumprimento das exigências editalícias. 2. O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração na avaliação técnica de propostas e documentos de habilitação.". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8020114-03.2023.8.05.0000, sendo Impetrante CONSTRUTORA VOLQUE LTDA, Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, Litisconsorte ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça